Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731187-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VALQUIRIA LARA CARNEIRO DA SILVA, L. G. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: VALQUIRIA LARA CARNEIRO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 242186936 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Valquiria Lara Carneiro da Silva e L. G. C. R. em desfavor das ora agravantes, processo n. 0709400-39.2025.8.07.0005, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie imediatamente a internação do autor L. G. C. R., com atendimento de todas as suas necessidades médicas, até sua plena recuperação, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da internação. Em razões recursais (Id 74552127), as agravantes sustentam não estarem obrigadas a custear a internação vindicada pelo autor/agravado, porque não cumprido o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato entabulado entre as partes. Afirmam não estar demonstrada situação de urgência ou emergência a ensejar a aplicação da normativa inserta no art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Defendem a legalidade da cláusula contratual que estabelece o período de carência. Bradam estarem obrigadas a garantir a cobertura ambulatorial de urgência ou emergência pelo prazo máximo de 12 (doze) horas, o que teriam feito no caso concreto. Alegam a impossibilidade de ser a operadora de plano de saúde compelida a assumir riscos expressamente excluídos do seguro. Invocam os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Aduzem não ter a parte autora comprovado a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não acostou aos autos qualquer relatório médico demonstrando a urgência da internação, tampouco a impossibilidade de aguardar o término do período de carência e/ou o julgamento final de mérito da presente demanda. Atestam haver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Sustentam a necessidade de especificação dos procedimentos cujo custeio é postulado. Dizem que ser genérica a agravada ao determinar a cobertura de todas as necessidades médicas do autor, até sua recuperação. Afirmam imprescindível definir a exata medida de sua responsabilidade. Pedem a exclusão da multa cominatória, porquanto cumprida a medida liminar, conforme comprovante acostado aos autos. Subsidiariamente, requerem a redução da pena pecuniária, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defendem, por fim, a necessidade de que a parte autora presta caução. Invocam o art. 300, § 1o, do CPC. Mencionam a possibilidade de a demanda ser julgada improcedente, bem como de readequação do prazo concedido para cumprimento da medida liminar. Reputam presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem o seguinte: a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que perfeitamente lícita a negativa de custeio da internação e o tratamento solicitados pela Agravada, tendo em vista a vigência do período de carência. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. Caso mantida qualquer obrigação de fazer, seja delimitado expressamente no decisum quais são os tratamentos, exames, medicamentos e/ou procedimentos específicos que devem ser autorizados pela agravante, com base em laudo médico juntado e devidamente identificado nos autos; b. a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. c. Fixação de caução; d. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; Preparo recolhido (Id 74596161). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. 1. Do cumprimento espontâneo da liminar A parte autora, ora agravada, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a custear integralmente a internação hospitalar e demais procedimentos necessários ao tratamento do quadro de pneumonia apresentado pelo menor L. G. C. R. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 9/7/2025 (Id 242186936 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie a internação do autor L. G. C. R., com atendimento de todas as suas necessidades médicas, até a sua plena recuperação, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da internação e tratamentos correlatos. Intimada em 10/7/2025 (Id 242412286 do processo de referência), a ré/agravante compareceu nos autos, em 14/7/2025, noticiando o cumprimento da liminar ainda no dia 10/7/2025 (Ids 242702450 e 242702451 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 30/7/2025 (Id 74552127), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica e, por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada. Transcrevo, a propósito, trechos da petição informando o cumprimento: “(...) a Operadora de Saúde vem informar que a obrigação foi devida e integralmente cumprida, conforme Validação Prévia de Procedimentos em anexo”. (Id 242702450 do processo de referência). Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar, nesse ponto, que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou minimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. No mais, também não vislumbro interesse recursal quanto à pretensão de exclusão ou redução da multa cominatória. Assim o afirmo porque, conforme já assinalado, a tutela de urgência foi integralmente cumprida pela ré/recorrente no mesmo dia da sua intimação, razão pela qual não houve, em princípio, descumprimento de ordem judicial capaz de ensejar a incidência da penalidade estipulada. Pelo mesmo motivo, não há qualquer utilidade na dilação de prazo postulada, tampouco na especificação dos procedimentos que a operadora recorrente estaria obrigada a custear. A bem da verdade, ao comprovar o cumprimento integral da liminar, esvazia-se a alegação de que o dispositivo da decisão agravada teria sido genérico. Se houve efetivo e imediato adimplemento da determinação judicial, é porque seu conteúdo se mostrou suficientemente claro e preciso para viabilizar o cumprimento da medida, revelando-se desnecessária qualquer complementação. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais, legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. 2. Da prestação de caução Alega a recorrente, ainda, a necessidade de prestação de caução pela recorrida, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Ocorre que a referida tese não foi analisada pelo juízo de origem, porquanto sequer foi suscitada pela ré/agravante em primeiro grau de jurisdição. Por esse motivo, apreciar desde logo a questão implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questão ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, também em razão de indevida supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora